Tribunal: STF
Processo: HC 241601
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ignacio Luiz Gomes de Barros Junior e outro, em favor de Igor Henrique Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 887.437/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IGOR HENRIQUE ALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Habeas Corpus n. 5174413- 91.2023.8.21.7000). 



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 428 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva (e-STJ fls. 9/20). 



    Narra o processo a apreensão de 2,995kg (dois quilos e novecentos e noventa e cinco gramas) de maconha; 4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) de crack; 1 arma de fogo calibre .22 municiada com 2 cartuchos; 1 arma de fogo calibre .28; além de 2 cartuchos. 



    Buscando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou prévio writ na origem, do qual se conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegou-se a ordem, conforme a seguinte ementa (e-STJ fl. 130):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. 



    Alega, ainda, nulidade da decisão que manteve a custódia cautelar, pois "o Douto Magistrado somente negou o direito de recorrer do acusado, sem tecer absolutamente nenhuma fundamentação da necessidade da manutenção da medida extrema, violando o dispositivo previsto no art. 387, §1° do CPP" (e-STJ fl. 6). 



    Ademais, afirma que, com a detração, houve a modificação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto e, nestes casos, "a jurisprudência das duas turmas do Supremo Tribunal Federal é absolutamente pacificada quanto à incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado" (e-STJ fl. 6). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura.” (eDOC 11)



    No STJ, a ordem foi denegada em 21.5.2024. Antes mesmo da publicação do decisum, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, insiste nos fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, ainda com prazo aberto, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental, que ainda conta com prazo aberto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da reincidência do paciente, fundamento registrado na decisão proferida no STJ: Veja-se:



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do paciente, o qual "possui diversos registros criminais, sendo reincidente" (e-STJ fl. 317). 



    Corroborando a compreensão externada pelo Juízo de primeiro grau, pontuou o Tribunal de origem que "Igor Henrique Alves é Reincidente, ostentando condenações pela prática dos Crimes previstos nos arts. 14 da Lei 10.826/03 e art. 243 da Lei 8.069/90, em 17.02.2019 (nº 0047685-36.2019.8.13.0313 – CAC, Id 9908377871 – PJe 0007608-43.2023.8.13.0313), e do Crime de Tráfico de Drogas, perpetrado no dia 10.12.2021 (nº 0000936-53.2022.8.13.0313 – CAC, Id 9908377871 – PJe). Ainda, o Paciente responde Ação Penal pela suposta prática do Crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, perpetrado, em tese, no dia 15.12.2018 (nº 0010949-19.2019.8.13.0313 –CAC, Id 9908377871 – PJe)" – e-STJ fl. 28. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. (eDOC 11)



     É sabido que, na unificação das penas, deve o Juízo da execução adequar o regime ao quantum delas, de modo que o regime inicialmente semiaberto pode ser convolado em fechado.



    Não há, assim, teratologia manifesta a justificar a supressão.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente